Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721559-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA DO NASCIMENTO BARCELLOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por KATIA DO NASCIMENTO BARCELLOS contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não disponibilizar o medicamento do qual necessita na farmácia de alto custo. Infere-se da documentação colacionada aos autos a necessidade de uso de ADALIMUMABE, medicação importada, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme relatório médico de ID 17498897, para tratamento de Espondiloartrite – CID M46.8. No entanto, não consta pedido médico indicando a quantidade/dose necessária do medicamento, tampouco que seu uso deve ser dar de forma contínua, o que impossibilita a concessão do provimento judicial buscado. Considerando o princípio da primazia do julgamento do mérito, instituído pelo CPC de 2015, faculto à impetrante emendar a inicial para trazer aos autos o documento faltante. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Em tempo: proceda a il. Secretaria da 1a Câmara Cível a retificação da autuação, corrigindo-se o nome da impetrante. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2020 14:56:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator